Tribunal: TJDFT
Processo: 0708142-89.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PENAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.
Nos crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o édito condenatório, ainda mais quando consentânea com o conjunto probatório. O reconhecimento seguro das vítimas na fase inquisitiva, confirmado por ela na fase judicial, atrelada ao depoimento da testemunha policial e à confissão do menor, são provas suficientes para comprovar a autoria dos crimes.
De acordo com a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
Mantém-se a majorante do concurso de pessoas no roubo quando os elementos de prova evidenciam que o réu, em unidade de desígnios e clara divisão de tarefas, agiu com o auxílio de um comparsa.
A apreensão e a perícia da arma são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa por outros elementos probatórios, como quando as vítimas, na fase extrajudicial e judicial, descreveram com coerência e firmeza o uso do artefato.
Pena bem dosada.
Apelação desprovida.